Tribunal: TJDFT
Processo: 0711604-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Mateus Pacheco Maia em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Portoseg S/A – Crédito, Financiamento e Investimento –, reputando demonstrados os pressupostos necessários, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do curso processual, com recolhimento do mandado de busca e apreensão e determinação de baixa da restrição do veículo objeto da lide inserida via sistema Renajud, e, no mérito, a extinção do feito sem exame do mérito, na forma do artigo 485, inciso III, do estatuto processual. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, a irregularidade da notificação extrajudicial que aparelhara a inicial da ação subjacente, porquanto recebida por pessoa desconhecida no endereço para o qual encaminhada. Aludira ao teor do que restara resolvido no bojo do REsp 1.398.356/MG, pontuando a necessidade de esgotamento dos meios de localização do devedor antes de se determinar sua citação por edital, aduzindo que a prévia constituição do devedor em mora é condição da ação de busca e apreensão, consoante preceituado pela Súmula 72 do STJ e pelo artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, dispositivo que versa que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor. Verberara que, na espécie, a notificação anexada à ação de busca e apreensão fora recebida por pessoa completamente estranha às suas relações, sendo a pessoa do Sr. Gilson Araújo, que recebera a correspondência, desconhecida no endereço para o qual foi enviada a notificação .Consignara que, na oportunidade em que a Lei no 13.043/2014 fora formulada, a qual alterara o §2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, a exigência da assinatura do recebimento do próprio destinatário fora dispensada em razão da crença genérica de que a correspondência chegaria às mãos da parte notificada, atingindo a finalidade da correta constituição do devedor em mora, acrescendo que, na espécie, a instituição financeira não lograra comprovar que a notificação atingira seu objetivo, uma vez que, não tendo o recebedor qualquer relação com o destinatário da correspondência, exsurgiria contexto propício a fraudes, pois, se qualquer pessoa pudesse assinar e validar a notificação, até mesmo o próprio preposto do banco, restaria inviável o direito ao contraditório do devedor, já que não oportunizada sua defesa. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Mateus Pacheco Maia em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Portoseg S/A – Crédito, Financiamento e Investimento –, reputando demonstrados os pressupostos necessários, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do curso processual, com recolhimento do mandado de busca e apreensão e determinação de baixa da restrição do veículo objeto da lide inserida via sistema Renajud, e, no mérito, a extinção do feito sem exame do mérito, na forma do artigo 485, inciso III, do estatuto processual. Conquanto patente o inconformismo do agravante com a decisão que deferira a medida liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que não ultrapassa pressuposto objetivo de admissibilidade. Consoante se afere do alinhado, a decisão nomeada pelo agravante como agravada é aquela que deferira a medida liminar reclamada pelo agravante, sobejando patente, ademais, que o agravante ainda não comparecera aos autos da ação de busca e apreensão subjacente, direcionando sua insurgência contra a legitimidade de notificação extrajudicial que aparelhara a peça pórtico, aviando a alegação diretamente nessa instância recursal. Sob essa realidade, deflui inexorável que os vícios que o agravante imputara à petição inicial e à ausência de pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão manejada pelo agravado em seu desfavor não foram ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa, notadamente porque sequer se aperfeiçoara a relação processual naqueles autos. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido as questões formuladas nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado as questões formuladas pelo agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da afirmação dos vícios denunciados, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve o agravante instar o juízo da ação de busca e apreensão a analisar os vícios que debita à petição inicial que formulara, se viável essa postulação em caráter incidental, e não no bojo de contestação, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, em razão de veicular matéria ainda não resolvida. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pelo agravante, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto. Sem custas, dada a gratuidade de justiça que ora defiro ao agravante, ressalvado que o benefício restringe-se ao vertente agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator